Tribunal: TJSP
Processo: 1071901-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Ausência de culpa do consumidor. Comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Precedentes da Câmara e de

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Ausência de culpa do consumidor. Comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Precedentes da Câmara e de outras Câmaras desse E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.